Tribunal: TJDFT
Processo: 0732536-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE (INTEMPESTIVIDADE). REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo interno visa à reforma da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.
2. Fatos relevantes. (i) o agravo de instrumento não foi conhecido em razão de ter sido interposto de forma intempestiva; (ii) a parte agravante busca a “retratação” da decisão monocrática, e deferimento do pedido para conhecimento do agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o conhecimento do agravo de instrumento em razão de alegada tempestividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo recursal, por constituir pressuposto objetivo ou extrínseco do recurso, deve ser observado por ocasião da sua interposição, sob pena de não conhecimento.
5. No caso concreto, não prospera a tese de tempestividade arguida pela parte agravante, porquanto o prazo para interposição do recurso inicia-se a partir do primeiro dia útil seguinte à data em que o mandado de citação, devidamente cumprido pelo oficial de justiça, foi colacionado aos autos, por denotar ciência inequívoca da decisão impugnada, o que ocorreu em 30 de junho de 2025, sendo o agravo de instrumento interposto somente em 07 de agosto de 2025.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 231, II e 1.070.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1423105, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJE: 24.5.2022; TJDFT, acórdão 1440026, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJE: 8.8.2022; TJDFT, acórdão 2027022, rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, DJe: 12.8.2025; TJDFT, acórdão 2035485, rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe: 2.9.2025.